Tribunal: TJDFT
Processo: 0740350-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento tirado contra decisão que, em ação de rescisão de contrato, indeferiu o pedido de denunciação da lide formulado pela Ré-Agravante sob argumento de que causará enorme tumulto processual pois a denunciação visaria discutir a administração da sociedade do ex-sócio. Recorreu a Ré dizendo que sua pretensão está amparada em lei e necessita forrar-se de prejuízo em caso de eventual condenação na ação principal. É o relatório. Eis a Decisão agravada: “Trata-se de ação de rescisão contratual por culpa exclusiva da vendedora com devolução das quantias pagas e lucros cessantes movida por CARRERES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA em desfavor de SPLENDIDO INCORPORAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A. Citada, a requerida fez pedido de denunciação da lide a seu ex-sócio. Decido. A denunciação da lide é uma modalidade de intervenção de terceiros que visa a garantir celeridade e economia processual ante o ingresso de terceiro e integração de nova parte ao processo. Essa segunda lide é analisada no mesmo processo em que é parte o denunciante, evitando-se a instauração de outro processo. Ocorre que a pretensão da parte causará enorme tumulto processual, na medida em que visa a discutir nos autos a administração da sociedade por ex-sócio. Haveria, na hipótese, discussão de questões que nenhuma relação guarda com a pretensão autoral de rescisão contratual e restituição de pagamento efetuado. Assim, mostra-se incabível o processamento da denunciação da lide, o que tornaria um processo simples em um procedimento extremamente complexo e moroso, desvirtuando essa modalidade de intervenção de terceiro. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE MÚTUO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. DIREITO REGRESSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENUMERADOS NO ART. 125 DO CPC. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. I - O direito de ser ressarcido do suposto desfalque cometido pelo ex-sócio da empresa-ré deve ser buscado em ação autônoma, sobretudo porque não tem relação com o pedido de rescisão contratual, bem como porque causaria tumulto processual, e violaria o princípio da celeridade processual. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1224884, 07171935420198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito a denunciação da lide. Considerando o teor da inicial e contestação, mostra-se desnecessária a dilação probatória. Fica a autora intimada a se manifestar sobre documentos juntados. Prazo de 15 dias. Após, anote-se conclusão para sentença.” A "denunciação da lide" é um instrumento processual (artigos 125 a 129 ) que permite ao autor ou réu chamar um terceiro ao processo, que possua relação jurídica com uma das partes principais, transferindo a este as consequências de uma eventual condenação. O objetivo principal da denunciação da lide é proporcionar economia processual, ao resolver, em um único processo, não apenas o conflito principal, mas também as questões secundárias relacionadas à responsabilidade de terceiros, ou disputas judiciais interconectadas. É comumente utilizada em casos de evicção e em relações de garantia, como seguro e fiança, onde o denunciante busca o direito de regresso contra o denunciado. A um exame ainda preliminar tenho que a Decisão agravada deve ser mantida. O Agravante, denunciante, de fato comprova que tem uma relação jurídica com o terceiro, denunciado, e que é até possível que possa obter a condenação do mesmo em reembolso, caso venha a sofrer condenação. Há, também, aparentemente, legitimidade e interesse processual para o exercício da denunciação. Sucede que, consoante a Decisão agravada, o alcance da relação jurídica entre o denunciante e o terceiro, fundada que é na má-administração de ex-sócio que supostamente desviava recursos, é muito mais abrangente que a relação jurídica direta entre o Autor e o Réu. A instalação de uma demanda secundária com escopo muito abrangente e com possibilidade concreta de vários desdobramentos (v.g. em que consistiu a má-administração, a defesa do ex-sócio para justificar as ações, etc) geraria o efeito oposto ao objetivo da denunciação, qual seja, imprimir economia processual e celeridade na resolução dos conflitos. Assim, repito, a um exame ainda preliminar, vislumbrando-se o risco de ofensa à celeridade processual com provável prejuízo ao direito do Autor, o juiz, a quem incumbe dirigir o processo e velar pela duração razoável do processo (art. 139, II CPC) deve indeferir a denunciação, o que não resultará em prejudicar o denunciante que poderá forrar-se de eventuais prejuízos experimentados por meio de ação autônoma contra o denunciado. À vista do exposto, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator